Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704019-96.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BISCAYNE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI - ME APELADO: IVAN CARLO SILVA CHAVES, PRICILLA BOHN SILVA CHAVES, WRJ ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BISCAYNE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em embargos de terceiro oposto por IVAN CARLO SILVA CHAVES e PRICILLA BOHN SILVA CHAVES, em face da apelante e de WRJ ENGENHARIA LTDA, julgou procedente o pedido formulado pelos requerentes para desconstituir a penhora sobre o imóvel, objeto da inicial, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Compulsando os autos, verifico que não houve recolhimento do preparo pela apelante. Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC/15, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (grifo nosso) Após, voltem-me concluso os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador